Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000668-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), RAIMUNDO AUGUSTO RIBEIRO ALVES - CPF: 045.995.802-01 (PACIENTE), JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEICAO - CPF: 573.134.428-07 (PACIENTE), LUCAS DA SILVA AGUIAR - CPF: 082.177.711-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEICAO - CPF: 573.134.428-07 (PACIENTE), RAIMUNDO AUGUSTO RIBEIRO ALVES - CPF: 045.995.802-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE, “
AINDA QUE COM A FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS
” – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA – POSIÇÃO DO STJ – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AFERIÇÃO NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL – CODENUNCIADO EM IDÊNTICA SITUAÇÃO PROCESSUAL – TRATAMENTO ISONÔMICO – PREMISSA DO TJMG –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR AS PRISÕES PREVENTIVAS POR MEDIDAS CAUTELARES.

A quantidade de entorpecentes apreendida -
próximo a 10g (dez gramas) de cocaína/crack e inferior a 100g (cem gramas) de maconha -
não se revela expressiva, de modo que não justifica, por si, a segregação cautelar (STJ,
AgRg no RHC 157.018/RS).

O suposto envolvimento dos pacientes com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” deve ser aferido no curso da persecução penal quando embasado em único indício [apreensão de caderno com a logomarca “CV” na residência dos pacientes].

Se há codenunciado na mesma situação fático-jurídica dos pacientes [denunciados por tráfico de drogas e organização criminosa] que responde a ação penal em liberdade, justificável tratamento isonômico (TJMG, HC no 1.0000.21.274803-2/000).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC no 132.743/MG).

“[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).’ (TJMT, HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018)”
(TJMT, HC N.U 1000493-74.2023.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000668-68.2023.8.11.0000

– COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

IMPETRANTE(S):

DR. PAULO ISIDÓRO GONÇALVES - DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S):

JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEICAO

RAIMUNDO AUGUSTO RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEICAO e RAIMUNDO AUGUSTO RIBEIRO ALVES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos de incidente processual (PJe 1000034-42.2023.8.11.0107), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 2o da Lei no 12.850/2013 – (fls. 99/105-ID 107653855).

O impetrante sustenta que: 1) o auto de constatação preliminar seria nulo por não ter havido
“qualquer referência ao método utilizado para que os peritos nomeados alcançassem o resultado de que realmente se trata de droga, depreendendo análise visual”
; 2) a busca domiciliar afigura-se nula por
“falta de autorização judicial”
; 3) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 4)
“os pacientes possuem 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade, são primários, têm emprego e residência fixas”
; 5) na hipótese de condenação, os pacientes não seriam condenados a regime inicial fechado; 6) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para outorgar liberdade aos pacientes
, “ainda que com a fixação de cautelares diversas da prisão”
(ID 15535169), com documentos (ID’s 15535170/155352184).

O pedido liminar foi indeferido (ID 155661169).

O Juízo singular prestou informações (ID 155951157).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. 1. Preliminar: da nulidade do laudo toxicológico por ausência de informação do método utilizado para comprovação da droga – Não acolhimento – Não comprovação do efetivo prejuízo. – 2. Ilegalidade das provas em razão da atuação policial consistente em invasão de domicílio – Improvimento – Impossibilidade do aprofundamento dos elementos probatórios constantes dos autos originários – Demonstrada a situação de flagrante de crime permanente. Excepcionalidade expressa do art. 5o, XI, da CF/88 – 3. Suscitada ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema – Improvimento – Prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública – Fortes indícios de participação em organização criminosa, evidenciando a propensão a reiteração delitiva – 4. Sustentada a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, especialmente diante dos pressupostos pessoais favoráveis do paciente. Improvimento – Medidas alternativas que não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do paciente – Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 157837198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.1.2023, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público em primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] II – Da conversão em prisão preventiva dos custodiados JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEICAO e RAIMUNDO AUGUSTO RIBEIRO ALVES Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Pois bem.

A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência n.o 2023.15199, do termo de exibição e apreensão de objetos (id n.o 107619385) e do auto de constatação preliminar de substância entorpecente (id n.o 107619943, sendo: 02 frascos transparentes de substancia análoga a lança perfume; 02 saquinhos de substância análoga a cocaína; 02 saquinhos de substância análoga a maconha; 01 saquinho de substância análoga a crack; e 01 pedaço de substância análoga a maconha), e demais objetos utilizados para fins de traficância, além de caderno com a logomarca “CV”, possivelmente referente à facção criminosa do “Comando Vermelho”, conforme as imagens colacionadas aos autos (id n.o 107619387, 107619388, 107619941 e 107619942). Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.

As declarações prestadas pelos policiais, respectivamente ANDRE LUIS MORAES DA SILVA e JESSICA CRISTINA DE ASSIS, constituem forte evidência de autoria sobre os agentes. Relatam, em síntese que “ [...] QUE ATRAVÉS DA INTELIGÊNCIA, LEVANTAMENTOS A CAMPO E TRÊS DENÚNCIAS ANÔNIMAS, APUROU-SE O NOME DE DOIS POSSÍVEIS PERPETRADORES DO FURTO NA PROMOTORIA, SUSPEITO 1 NOME JOABE VULGO (JACARÉ), 2 NOME AUGUSTO VULGO(BALA), E QUE OS MESMOS ESTARIAM COM GRANDE VOLUME DE TÓXICOS; QUE A DRA. JESSICA PEDIU APOIO AOS POLICIAIS MILITARES ILDO E DA SILVA, QUE PRONTO ATENDERAM A SOLICITAÇÃO, DELIGENCIANDO ATÉ O ENDEREÇO; QUE AO CHEGAR NO LOCAL, OBSERVOU-SE QUE HAVIA VARIAS KITNETS E O PORTÃO ESTAVA ABERTO, AO ADENTAR NO CORREDOR DAS KITNETS, PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO, OBSERVOU-SE VARIOS FRASCOS DE LANÇA PERFUME, DENTRO DE UMA CAIXA, NA ÁREA EXTERNA DA CASA (LAVANDERIA); QUE DEPOIS DE CONTADOS, TOTALIZARAM 70 FRASCOS E VÁRIOS ADESIVOS DO LANÇA PERFUME, TOTALIZARAM 70 FRASCOS E VÁRIOS ADESIVOS DO LANÇA PERFUME, TOTALIZANDO 115 ADESIVOS E DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO; QUE AO ADENTRAR NA CASA, FORAM ENCONTRADOS VARIOS SAQUINHOS DE EMBALAGEM VAZIOS, QUE SÃO UTILIZADOS TANTO PARA PO, PEDRA DE CRACK E MACONHA; 2 SAQUINHOS CONTENDO APROXIMADAMENTE 8 GRAMAS DE MATEIRAL ANALOGO AO PÓ; 1 SAQUINHO CONTENDO UM SUBSTANCIA CINZA; 2 SAQUINHOS CONTENDO APROXIMADAMENTE 15 GRAMAS DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA; 1 SAQUINHO CONTENDO APROXIMADAMENTE CERCA DE 03 GRAMAS A SUBSTANCIA ANALOGA AO CRACK; 02 CACHIMBOS, 01 LUVA PRETA; 01 AGENDA CONTENDO A CONTABILIDADE DO TRAFICO; 01 HD KI DI COR BRANCA; 01 BARRA ANALOGA A MACONHA CONTENDO APROXIMADAMENTE 66 GRAMAS; 65 REAIS EM DINHEIRO; 01 FRASCO CHAMADO DE VULCANO, COR PRETA, 01 CADERNO DE DESENHO COM DESENHOS DE PALHAÇO, LOGOMARCA "CV" E ESCRITO FRASE "TUDO 2, PASSA NADA"; QUE AO SE DEPARAR COM AS SUBSTANCIAS ANALOGAS A DROGAS, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS TRES SUSPEITOS QUE ESTAVAM DENTRO DA CASA.

Nessa toada, as circunstâncias da prisão e o auto de apreensão, ressaltam indícios de traficância de drogas de natureza variada e a periculosidade concreta dos suspeitos RAIMUNDO AUGUSTO RIBEIRI e JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, sendo medida de rigor a manutenção no cárcere.

De fato, a manutenção dos suspeitos em liberdade coloca em perigo a sociedade, visto que, pela análise dos eventos descritos, poderão continuar a empreender condutas delitivas, causando intranquilidade no meio social, o que merece maior atenção, notadamente pela variedade de objetos destinados a traficância e a variedade de entorpecentes encontrados com os flagranteados, ideais para a venda.

Neste sentido, diz o enunciado orientativo do e. TJMT que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (no 101532/2015, DJe no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”.

Ademais, conforme sedimentado pelo e. TJMT, predicados pessoais dos autuados, por si só, não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública (N.U 1010289-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 18/07/2021).

Acrescento, no mais, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes aos custodiados RAIMUNDO AUGUSTO RIBEIRI e JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, e tampouco a concessão de liberdade provisória, face ao risco de reiteração do comportamento delitivo.

[...] Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante dos autuados

RAIMUNDO AUGUSTO RIBEIRI e JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA.”
(Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito- fls. 99/105-ID 107653855)

Em 23.2.2023, os pacientes e Lucas da Silva Aguiar foram denunciados por tráfico de drogas e organização criminosa - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 2o da Lei no 12.850/2013 - (PJE N.U
1000106-29.2023.8.11.0107).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de comercialização difusa de drogas pelos pacientes, extraídos das apreensões de, aproximadamente, 8g (oito gramas) de cocaína, 3g (três gramas) de “crack” e 81g (oitenta e um gramas) de maconha, além de 70 (setenta) frascos vazios de lança-perfume, duas balanças de precisão, uma agenda contendo anotações relativas ao tráfico e 1 (um) caderno com a logomarca “CV”, em referência à facção criminosa do “Comando Vermelho”.

Todavia, a quantidade de entorpecentes apreendida - próximo a 10g (dez gramas) de cocaína/crack e inferior a 100g (cem gramas) de maconha - não se revela expressiva, de modo a não justificar, por si, a segregação cautelar (STJ, AgRg no RHC 157.018/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 18.2.2022).

Por sua vez, o suposto envolvimento
com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” estaria embasado na apreensão do caderno com a logomarca “CV” na residência dos pacientes, conforme se extrai da denúncia oferecida pelo órgão ministerial de primeiro grau (PJE N.U 1000106-29.2023.8.11.0107), cuja efetiva participação de ambos, na referida facção, deve ser aferida no curso da persecução penal para comprovar o indício.

Frise-se que o codenunciado Lucas da Silva Aguiar se encontra na mesma situação fático-jurídica dos pacientes [denunciados por tráfico de drogas e organização criminosa], mas responde a ação penal em liberdade, a justificar tratamento isonômico (TJMG, HC no 1.0000.21.274803-2/000 - Relator: Des. Sálvio Chaves - 26.1.2022).

Os pacientes são primários (SIAP), menores de 21 (vinte e um) anos, não registram outras ações penais em curso, possuem ocupação lícita [JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEICAO trabalha como servente de pedreiro; RAIMUNDO AUGUSTO RIBEIRO ALVES trabalha como “soldador” na Fazenda Guimarães] e têm endereço certo no distrito da culpa [Avenida Tancredo Neves, s/n,
Kitnet
05, Bairro Centro, Nova Ubiratã/MT, CEP 78888000].

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a conduta imputada aos pacientes e os seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Em caso semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 23G DE COCAÍNA, 78G DE MACONHA, 8,5G DE PASTA BASE DE COCAÍNA E R$ 2.002,00 REAIS NA CASA DO CORRÉU, ONDE TAMBÉM ESTAVA O PACIENTE – NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE [LOCALIZADA NO MESMO QUINTAL] FORAM ENCONTRADOS 1 BALANÇA DE PRECISÃO, 1 CELULAR E R$156,00 REAIS – INSUBISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. ‘Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).’ (TJMT, HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018)”
(HC 1000493-74.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.2.2023)

Nesse quadro, os pacientes fazem jus à substituição das custódias por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir
a prisão preventiva dos pacientes pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) não se ausentarem da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicarem à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se os pacientes estiverem presos por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023